Tribunal: TJES
Processo: 0000498-16.2018.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000498-16.2018.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL ALIENADO. POSSE DE BOA-FÉ. SÚMULA 84 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO LÓGICA E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga, que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por Sebastião Ribeiro dos Santos, reconhecendo a posse de boa-fé e determinando o cancelamento da penhora incidente sobre imóvel rural situado em Teófilo Otoni/MG. Na sentença, o magistrado aplicou a Súmula 84 do STJ e, com fundamento na Súmula 303 do STJ, condenou o próprio embargante ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é admissível a inovação recursal promovida pelo Estado ao alegar, em grau de apelação, a ocorrência de fraude à execução não ventilada na origem; e (ii) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, à luz da correlação entre os fundamentos recursais e os elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado manifestou-se na instância de origem renunciando ao direito de apresentar defesa de mérito, limitando-se a postular a condenação do embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Essa conduta configura preclusão lógica e atrai a incidência da vedação ao
venire contra factum proprium
, inviabilizando o conhecimento do recurso por inovação recursal.

A apelação apresenta razões dissociadas dos autos e da sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, pois trata de suposta fraude relativa à alienação de veículo ocorrida em 2008, quando os autos tratam de imóvel rural cuja transferência se deu por escritura pública em 2003.

O recurso, ao deixar de impugnar especificamente os fundamentos da sentença — notadamente a posse de boa-fé reconhecida com base na Súmula 84 do STJ —, carece dos requisitos formais de admissibilidade.

Conforme jurisprudência do STJ, é desnecessária a prévia intimação da parte para manifestação sobre a inadmissibilidade do recurso quando esta decorre da análise dos próprios pressupostos de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível a inovação recursal consistente na formulação de alegações não deduzidas na instância de origem, especialmente após manifestação expressa de renúncia à defesa de mérito.

Viola o princípio da dialeticidade a apelação cujas razões não guardam correspondência com os fatos e fundamentos da sentença recorrida.

A preclusão lógica e a vedação ao
venire contra factum proprium
impedem o conhecimento de recurso interposto com fundamento em tese contraditória à postura adotada pela parte na fase anterior do processo.

A decisão que reconhece, de ofício, a inadmissibilidade recursal por ausência de pressupostos objetivos não exige prévia intimação da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III, e 85, §11; CTN, art. 185.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 84 e 303; STJ, AgInt-EDcl-AREsp 2.296.424, DJE 29/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000498-16.2018.8.08.0019

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SEBASTIÃO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga, que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por
SEBASTIÃO RIBEIRO DOS SANTOS
, determinando o cancelamento da constrição judicial (indisponibilidade/penhora) incidente sobre o imóvel rural matriculado sob o nº 35, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis de Teófilo Otoni/MG.

Na sentença recorrida, o magistrado
a quo
reconheceu a posse e a boa-fé do embargante, aplicando a Súmula 84 do STJ para afastar a constrição, condenando, todavia, o próprio vencedor (embargante) ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade (Súmula 303 do STJ), visto que a penhora ocorreu devido à sua desídia em não registrar a transferência do bem.

Em suas razões recursais, o Estado postula a reforma do julgado para manter a penhora, sustentando, em síntese:
(i)
a ocorrência de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN (Tema 290/STJ), sob o argumento de que a alienação ocorreu após a inscrição em dívida ativa;
(ii)
a irrelevância da boa-fé do adquirente em casos de fraude fiscal; e
(iii)
que a alienação do bem ("veículo") teria ocorrido em "28/08/2008", data posterior à constituição do crédito.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se destacar a ocorrência de óbice intransponível à pretensão recursal do Estado, consistente na preclusão lógica e na vedação ao
venire contra factum proprium
.

Compulsando os autos, verifica-se que, ao ser citado na instância de origem, o Estado do Espírito Santo manifestou-se expressamente por meio da petição datada de 31/03/2021, informando que
"não apresentará defesa, conforme autorização administrativa interna"
.

Naquela oportunidade, a Fazenda Pública limitou-se a requerer a aplicação do princípio da causalidade para fins de honorários, reconhecendo, implicitamente, a procedência do pedido de mérito ou, ao menos, renunciando ao direito de contestá-lo.

A sentença acolheu o pleito do Estado quanto aos honorários, condenando o embargante ao pagamento de tal verba.

Todavia, em sede de apelação, o ente público inova no processo, passando a alegar fraude à execução e requerendo a manutenção da penhora, conduta esta contraditória e violadora da boa-fé processual, uma vez que a matéria não foi ventilada no momento oportuno, tendo havido expressa manifestação quanto a não apresentação de defesa de mérito.

Logo, o apelo não comporta conhecimento, ante a nítida inovação recursal.

Ainda que assim não fosse, mister evidenciar que o apelo também não atende ao princípio da dialeticidade, insculpido no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, por apresentar
razões dissociadas
da realidade fática e da sentença recorrida.

A peça recursal apresentada pelo Estado é genérica e trata de objeto e período temporal completamente distintos dos autos.

Em suas razões, o apelante afirma textualmente que a lide versaria sobre a
"transferência de propriedade do
veículo
"
e que a alienação teria ocorrido em
"28/08/
2008
"

.

Ocorre que a presente demanda versa sobre
imóvel rural
(Sítio Recanto Feliz), cuja alienação por escritura pública se deu em
28/08/2003

, data essa muito anterior à indicada no apelo.

Ao fundamentar sua irresignação em fatos inexistentes no processo (venda de veículo em 2008), o Estado deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, que se baseou na prova documental da venda do imóvel em 2003 e na Súmula 84 do STJ, o que também enseja a não admissibilidade do recurso.

Por fim, registro que o STJ vem se posicionando no sentido de que
“não há surpresa na decisão que, ao analisar os requisitos de admissibilidade, verifica o não preenchimento de algum desses"
(STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.296.424; DJE 29/02/2024), circunstância que dispensa a prévia intimação do recorrente para manifestação acerca da inadmissibilidade aqui reconhecida.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, considerando que o apelante não foi condenado ao pagamento da respectiva verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)